Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. POSTULANTES. EX-ESPOSA. SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPANHEIRA E FILHO. RECEBIMENTO DA PENSÃO. EX-ESPOSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. ERRO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INTEGRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
3. No caso concreto, providos os Aclaratórios apresentados pelos Autores para condenar as Rés ao pagamento os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC/15, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
4. Os embargos de declaração opostos pelas Rés não devem ser providos, pois pretendem rediscutir os fundamentos do acórdão atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
6. Embargos de Declaração dos Autores conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração de ambas as Rés conhecidos e não providos.